Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Configurada a coação moral no curso da ação penal afasta-se a culpabilidade do agente que comete o delito. Contudo, para que haja a incidência deste instituto a Defesa tem que comprovar as alegações nos termos do art. 156 do CPP.
3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.